Tribunal: TJDFT
Processo: 0740923-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0740923-89.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA DE MELO MATOS AGRAVADO: DENY CASSIMIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 41843753) interposto por RAIMUNDA DE MELO MATOS contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por DENY CASSIMIRO em desfavor da agravante, deferiu a reintegração de posse do agravado por verificar o esbulho praticado pela recorrente. Eis o teor do decisório combatido (ID 142663643): Defiro a tramitação prioritária ao autor. Anote-se. Vejo provados nos autos a posse justa e de boa-fé da parte autora (ID 142561592 e 142571447), o esbulho praticado pela parte ré, a data do esbulho e a perda da posse (ID 142581459). Portanto, verifico os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, pelo que a defiro, para determinar a reintegração da parte autora na posse do bem objeto da demanda. Expeça-se o mandado de reintegração de posse. Executada a liminar deferida, cite(m)-se para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação devidamente cumprido, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Intimem-se. Inconformado, alega a agravante que não foi observada a existência do processo de usucapião (0722854-34.2021.8.07.0003), em fase de audiência para oitiva de testemunhas, em que as mesmas partes debatem sobre o mesmo bem, sustentando que detém a posse mansa e pacífica há cerca de 30 (trinta) anos. Afirma ter 88 (oitenta e oito) anos de idade, problemas de saúde e residir no imóvel desde 1993, ano em que tomou posse da propriedade com seu marido, Sr. Antônio Gomes de Sousa, falecido em 19/07/2020, com quem esteve casada sob o regime de comunhão de bens desde 12/02/1958. Aduz que a urgência está no fato de o oficial de justiça ter entregue mandado de citação à idosa de quase noventa anos com a informação de que não deveria estar mais presente no imóvel a partir de 6 de dezembro de 2022, quando voltaria com policiais e tratores para demolir a casa, gerando à senhora desgaste emocional e físico em decorrência da iminência de desabrigo em época de festividades e final de ano, além de cerceamento à ampla defesa. Requer a concessão de tutela de urgência para revogar a decisão liminar que deferiu a reintegração de posse do agravado. Pretende, ainda, a suspensão do feito de origem para não ocasionar a prestação de tutela jurisdicional contraditória. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência vindicada. A decisão agravada fundamentou o deferimento do pedido de reintegração de posse do agravado na posse justa e de boa-fé demonstrada nos documentos de ID 142561592 e 142571447, bem como na perda da posse, de acordo com o documento de ID 142581459. No documento de ID 142561592, tem-se a escritura de compra e venda entre o Sr. Lazaro dos Santos e o agravado, que passou a ter o domínio do bem em 11.5.1977. Já no ID 142571447, consta a matrícula do imóvel com os respectivos registros e averbações, permanecendo o agravado com a propriedade integral após a partilha decorrente do falecimento do cônjuge virago em 2020. Saliente-se que no ID 142581459, há a notificação extrajudicial formulada pelo recorrido e enviada à recorrente em 9.9.2022, na qual explicou que, por meio de contratos de comodato celebrados ao longo dos anos, o bem foi cedido para o falecido esposo da agravante e sua família por prazo indeterminado, sob a condição de que “estejam se entendendo amistosamente”. Esclareceu, também, que, em razão do ajuizamento de ação possessória (0722856-04.2021.8.07.0003), em que os pedidos foram julgados improcedentes, bem como da ação de usucapião (0722854-34.2021.8.07.0003), considerou o contrato rescindido por não mais existir entendimento amistoso, devendo haver a desocupação do bem, com entrega das chaves, no prazo improrrogável de trinta dias. Desse modo, considerando os documentos constantes dos autos de origem, em que se baseou a decisão agravada, a recorrente deixou de demonstrar a probabilidade do seu direito. A suposta posse mansa e pacífica alegada para fins de usucapião não se encontra de plano comprovada, mormente em razão da notícia de celebração de contratos de comodato ao longo dos anos, a permitir a residência da recorrente e de sua família com base em título diverso às alegações deduzidas nesse agravo de instrumento. Desse modo, não ficou demonstrado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a justificar o pronunciamento em sede liminar favorável a obstar a reintegração de posse deferida. Assim, a pretensão da agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada. Ademais, não há plausibilidade jurídica no pedido de suspensão do feito de origem, haja vista a possibilidade de tramitação conjunta. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador